Tribunal: TJSP
Processo: 1005556-58.2019.8.26.0047
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Embargos de declaração. Contradição, omissão e obscuridade não configuradas. Acordão que apreciou todas as questões ventiladas pelas partes e e ́ claro quanto aos fundamentos que justificaram a solução adotada. Caráter infringente evidenciado. Prequestionamento. Desnecessidade de pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, já que a questão jurídica por eles

Ementa:
Embargos de declaração. Contradição, omissão e obscuridade não configuradas. Acordão que apreciou todas as questões ventiladas pelas partes e e ́ claro quanto aos fundamentos que justificaram a solução adotada. Caráter infringente evidenciado. Prequestionamento. Desnecessidade de pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, já que a questão jurídica por eles disciplinada foi expressamente apreciada. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005556-58.2019.8.26.0047/50000, da Comarca de Assis, em que é embargante SIDNEI
APARECIDO MOREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargada AMIL ASSISTÊNCIA
MÉDICA INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005556-58.2019.8.26.0047/50000 -Voto no
2
Voto no 35872
Embargos de Declaração no 1005556-58.2019.8.26.0047/50000
Embargante: Sidnei Aparecido Moreira
Embargada: Amil Assistência Médica Internacional S.a.
Vara de Origem: 1a Vara Cível da Comarca de Assis
Juíza: Dra. Marcela Papa
Embargos de declaração. Contradição, omissão e obscuridade não
configuradas. Acordão que apreciou todas as questões ventiladas
pelas partes e e ́ claro quanto aos fundamentos que justificaram a
solução
adotada.
Caráter
infringente
evidenciado.
Prequestionamento. Desnecessidade de pronunciamento expresso
acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, já que a
questão jurídica por eles disciplinada foi expressamente apreciada.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra
acórdão que negou provimento ao recurso do embargante.
Sustenta o embargante que os embargos possuem a
finalidade de prequestionar a matéria abordada.
É o relatório.
O julgado não merece ser reparado.
Não há omissão, contradição ou obscuridade alguma
no acoìrdaÞo
que, com a fundamentaçaÞo que entendeu adequada e pertinente,
dirimiu a controveìrsia.
Ora, o acordão foi claro no sentido de que “o caso em
apreço possui peculiaridade, eis que se trata de contrato público regulado, por ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005556-58.2019.8.26.0047/50000 -Voto no
3
sido firmado por órgão público, mediante fiscalização do Tribunal de Contas do
Estado, tendo a operadora comprovado a negociação existente entre as partes
antes da aplicação dos reajustes ora impugnados.” (fls. 403)
Nem mesmo para efeito de prequestionamento haì
razaÞo para os presentes embargos declaratoìrios. A jurisprudência reiterada do
Colendo Superior Tribunal de Justiça (RSTJ 15/233, 30/341, 64/183) tem admitido
o prequestionamento implícito, sendo certo que “não se faz necessário que seja
mencionado no acórdão recorrido o dispositivo legal que se alega ter sido violado,
bastando que a questão federal tenha sido enfrentada e decidida nas instâncias
inferiores” Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Editora Malheiros,
São Paulo, 2004, 3a edição, págs. 282, 289 e 297/298.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator